Tribunal: TJMT
Processo: 1019485-06.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019485-06.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NILZETE MARTINS SANTOS - CPF: 872.010.111-20 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CLEBSON MARTINS FERREIRA - CPF: 009.875.871-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação. Ação de despejo. Inadequação da via eleita. Comodato verbal versus locação. Ausência de prova da transmutação da posse. Inépcia da inicial mantida.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, sem resolução de mérito, de ação de despejo por falta de pagamento. A autora alega que um comodato verbal familiar se transformou em locação onerosa após o falecimento de seu cônjuge, mas o juízo de origem indeferiu a inicial por entender que a via correta para retomar imóvel em comodato é a possessória.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a petição inicial é apta a processamento diante da narrativa de transmutação de comodato em locação sem a apresentação de indícios mínimos do vínculo oneroso; (
ii
) se houve erro de procedimento ou de julgamento na decisão que reconheceu a inadequação da via eleita.

III. Razões de decidir

3.
A ação de despejo é o instrumento específico para rescindir relação locatícia, exigindo a demonstração, ainda que mínima, da onerosidade da posse.

4. A transmutação da natureza da posse de gratuita (comodato) para onerosa (locação) não é presumida e requer início de prova material, como recibos ou registros de pagamento, o que não foi apresentado mesmo após oportunidade de emenda.

5. A admissão da própria autora de que o réu jamais efetuou qualquer pagamento ao longo de anos reforça a inexistência de uma relação locatícia fática, configurando, em tese, esbulho possessório por precariedade.

6. A inépcia da inicial é manifesta quando a narração dos fatos (descumprimento de obrigações de comodatário) não conduz logicamente ao pedido formulado (despejo fundado na Lei do Inquilinato).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indícios mínimos de prova acerca da transmutação de comodato verbal em locação inviabiliza o manejo da ação de despejo por inadequação da via eleita. 2. A inexistência de execução fática do caráter oneroso da posse impede o reconhecimento do vínculo locatício para fins processuais."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 320, 330, § 1o, III, e 485, I; Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato).

Jurisprudência relevante citada:

TJ, REsp 1.126.065/SP, Rel. Min. Massami
Uyeda
, j. 17.09.2009; TJ-MT, Apelação no 1000974-77.2019.8.11.0032, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por NILZETE MARTINS SANTOS, contra a r. decisão monocrática, que nos autos da ação de "Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Encargos Locatícios e Indenização por Danos Morais", ajuizada pela agravante contra CLEBSON MARTINS FERREIRA, negou provimento ao recurso de apelação da autora. A decisão agravada manteve a extinção do processo, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por entender que a petição inicial é inepta devido à inadequação da via eleita e ao descumprimento da ordem de emenda para comprovar a relação locatícia.

A agravante sustenta a ocorrência de manifesto
error
in procedendo, asseverando que a decisão se baseia na premissa falsa de que a autora deixou de emendar a inicial, quando, em verdade, protocolou tempestivamente a petição de ID 336942424.

Aduz que a desconsideração de ato processual válido e a extinção do feito com base em "ID" diverso configuram nulidade absoluta por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da cooperação.

Enfatiza a existência de
error
in
judicando
, defendendo que a adequação da via eleita deve ser analisada sob a ótica da Teoria da Asserção, bastando que a narrativa fática indique a existência de relação locatícia para o prosseguimento da ação.

Assevera que, embora a relação tenha se iniciado como comodato verbal, houve a transmutação para locação após o falecimento de seu cônjuge, com a estipulação de aluguel mensal, sendo a comprovação definitiva dessa natureza matéria afeta ao mérito e dependente de instrução probatória.

Defende que exigir prova pré-constituída da transmutação em fase de admissibilidade da inicial inverte a lógica processual e impõe ônus excessivo, cerceando o direito de acesso à justiça.

Pede, pois, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação de despejo
.

O agravado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Encargos Locatícios, ajuizada por Nilzete Martins Santos em face de Clebson Martins Ferreira
.

Em sua exordial, a autora narra que é proprietária do imóvel objeto da lide e que, inicialmente, permitiu que o réu (seu
sobrinh
o) residisse no local a título de comodato verbal. Contudo, afirma que, após o falecimento de seu cônjuge, a situação financeira do núcleo familiar alterou-se, motivo pelo qual teria ajustado com o requerido a transmutação da natureza da posse para locação, mediante o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 1.200,00.

Diante do alegado inadimplemento das obrigações locatícias por parte do réu, a autora buscou a via judicial para a retomada do imóvel e a cobrança dos valores devidos.

O juízo de primeiro grau, ao exercer o controle de admissibilidade da inicial, determinou a emenda da peça para que a autora apresentasse indícios mínimos da relação locatícia, sob pena de indeferimento por inadequação da via eleita, visto que o comodato atrai a tutela possessória.

Após a manifestação da autora, o magistrado de piso concluiu pela inexistência de comprovação da interversão da posse (
interversio

possessionis
), julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, por inépcia da exordial (art. 485, I, do CPC).

Interposto recurso de apelação, este Relator, em decisão monocrática, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença por entender que a narrativa dos fatos não conduz logicamente ao pedido de despejo, ante a ausência de indícios mínimos do contrato de locação.

Inconformada, a autora interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a prova da transmutação da posse é matéria de mérito a ser dirimida em instrução processual, e que a petição de emenda foi ignorada ou mal interpretada, configurando
“
error
in procedendo
”
e
“
error
in
judicando
”
.

Conforme explanado na decisão ora fustigada, o Juízo de primeiro grau determinou que a autora/agravante emendasse a inicial para justificar a propositura da Ação de Despejo, uma vez que vislumbrou a existência de um comodato.

Destaco trecho da decisão:

Compulsando os autos, vê-se que a autora ingressou com AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, contudo o pedido é incompatível com a ação de despejo, posto que a relação obrigacional está baseada em comodato verbal.

Importante mencionar que a ação de despejo é a medida judicial específica para reaver um imóvel que foi objeto de um contrato de locação, regido pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91).

Assim, para reaver um imóvel dado em comodato, mesmo que verbal, a ação correta é a de reintegração de posse.

Desse modo, intime o(a) autor(a), na pessoa do advogado constituído nos autos, para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo as exigências do artigo 320 do CPC, especificamente para, querendo, reformular os pedidos lançados na peça de exórdio, uma vez que se considera inepta a inicial quando da narração dos fatos não decorre, logicamente, a conclusão.

Deverá, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, instruir a inicial com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Em resposta, a agravante protocolou tempestivamente a petição de emenda (Id. 336942424), na qual esclareceu que, embora a relação tenha se iniciado por
beneplácito
familiar, houve a transmutação da natureza jurídica para locação verbal, o que justificaria, sob a ótica da Teoria da Asserção, o manejo da ação de despejo.

Todavia, a agravante/apelante não trouxe aos autos nenhum indício mínimo de prova que amparasse tal transmutação, como comprovantes de pagamentos pretéritos de aluguel, mensagens trocadas acerca de valores ou qualquer documento que exteriorizasse a natureza onerosa da ocupação.

No caso vertente, a própria narrativa fática exposta na peça de exórdio revela a precariedade da tese de relação locatícia pura, evidenciando, em verdade, um conflito de posse decorrente de comodato familiar. Colhem-se da petição inicial os seguintes trechos que delimitam a natureza da ocupação:

"[...] Há aproximadamente sete anos, movida por um sentimento de solidariedade e afeto familiar, a Autora cedeu o referido imóvel em regime de comodato verbal para que o Réu, que é seu sobrinho, pudesse residir [...]. Tal acordo configurou, na prática, um comodato verbal e/ou oneroso, onde a contraprestação do Réu pela moradia seria a manutenção das obrigações financeiras do imóvel."

Ainda que a agravante sustente que, após o óbito de seu cônjuge em 2020, o pacto teria se transmudado em locação, a descrição dos eventos reforça a inexistência dos elementos fáticos indispensáveis para a ação de despejo:

"Este novo pacto estabeleceu que [...] o Réu passaria a pagar um aluguel mensal fixo no valor de um
salário mínimo
[...]. Lamentavelmente, o Requerido, de forma contumaz, jamais efetuou qualquer pagamento referente ao antigo e ao novo acordo."

Contudo, como pontuado na decisão monocrática
,
ora agravada,
"a emenda à inicial (Id. 336942424) não logrou êxito em trazer indícios mínimos de prova dessa transmutação (como recibos ou depósitos), a narração dos fatos não conduz logicamente ao pedido de despejo. A inépcia por inadequação da via eleita é manifesta."

A ação de despejo é o instrumento jurídico específico para reaver a posse de imóvel fundado em contrato de locação (Lei no 8.245/91). Para o manejo desta via, é imprescindível que a parte autora apresente um início de prova por escrito que demonstre o caráter oneroso da posse exercida pelo réu.

No caso em tela, mesmo após a oportunidade de emenda, a agravante limitou-se a reiterar alegações genéricas. A transmutação de um comodato (gratuito) para uma locação (onerosa) não se presume; exige prova de pagamento de alugueres ou de aceitação expressa do novo encargo, o que não foi minimamente demonstrado.

Sem a prova mínima da locação, a via eleita (Ação de Despejo) torna-se juridicamente inadequada, pois o remédio processual para retomar imóvel objeto de comodato, após a constituição em mora do comodatário, é a Ação de Reintegração de Posse, e não o despejo.

A admissão da própria autora de que o réu "jamais efetuou qualquer pagamento"
em sete anos de ocupação — nem dos encargos do suposto comodato oneroso, nem do aluguel posteriormente estipulado — reforça que nunca houve a execução de uma relação locatícia fática, mas sim o desdobramento de um comodato familiar rompido.

A tentativa de enquadrar o descumprimento de obrigações financeiras do imóvel (financiamento junto à CEF e IPTU) como "aluguel" não transmuda o comodato em locação.

Tal cenário configura, tecnicamente, esbulho possessório por precariedade da posse, uma vez que o comodatário, devidamente instado a desocupar ou a adimplir os encargos, permanece no imóvel sem contraprestação.

Nesse sentido, colaciono precedentes análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS - ATO INCOMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE POBREZA - RELAÇÃO LOCATÍCIA - FALTA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. O pagamento das custas recursais pela parte que requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza.
II.
Não comprovada a existência da suposta relação locatícia havida entre as partes, reputa-se inadequado o ajuizamento de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, sendo imperativa a manutenção da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse de agir.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50063211720188130480 1.0000.24 .225353-2/001, Relator.: Des.(a) Nicolau
Lupianhes
Neto, Data de Julgamento: 25/07/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2024)

Locação de imóvel residencial – Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança – Não ficou comprovada a existência de relação locatícia entre as partes, porque o autor não se desincumbiu do ônus de provar o alegado contrato verbal de locação entre ele e o corréu – Recurso não
provido.
(
TJ-SP - Apelação Cível: 1000644-38.2020.8 .26.0126 Caraguatatuba, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 28/09/2023, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Em se tratando de contrato verbal de locação, é ônus do autor comprovar, de forma segura, a existência da relação locatícia. II - Ausente à demonstração da locação, inviável o acolhimento do pleito inicial.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000974-77 .2019.8.11.0032, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE AS PARTES. MEIO INADEQUADO PARA EXERCER A POSSE DO IMÓVEL. PRETENSÃO AUTORAL DE IMITIR-SE NA POSSE. VALOR DO BEM QUE ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.

Se inexiste prova da existência de relação locatícia entre as partes, a ação de despejo é o meio inadequado para que o proprietário possa exercer a posse do
bem .

Se a pretensão autoral, no presente caso, é imitir-se na posse do bem, sendo cabível, neste caso, ação de imissão na posse, que é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. (STJ/REsp 1126065/SP, Relator.: Ministro Massami
Uyeda
, Data do Julgamento - 17/09/2009, T3 – Terceira Turma, data de publicação: 07/10/2009) [...]
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000314-77.2018 .8.11.0013, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/10/2020)

Frise-se que não se aplica a fungibilidade entre ação de despejo e possessória, dada a diversidade de ritos e causas de pedir. A manutenção da decisão de extinção é medida que se impõe,
pois
a petição inicial padece de vício insanável quanto à adequação lógica entre os fatos narrados e o provimento jurisdicional invocado.

Dessa forma, os argumentos trazidos no agravo interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou na estrita aplicação da norma processual e na jurisprudência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a extinção do processo sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026